Tribunal: STF
Processo: Rcl 41667
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-25
Data de publicação: 2020-06-25

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada pela Defensoria Pública do Estado de São Paulo, em favor de Douglas Nazareth de Souza, apontando como autoridade reclamada o Juiz de Direito da Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal – DEECRIM-6º RAJ, por alegada violação à Súmula Vinculante 56, do STF.
    Consta dos autos e o sítio eletrônico do TJSP que o reclamante cumpre pena privativa de liberdade de 5 anos e 10 meses de reclusão, em regime fechado, em razão do cometimento do crime disposto no art. 33 da Lei 11.343/06 (Processo n. 0006149-86.2017.8.26.0496).
    A defesa argumenta que o reclamante obteve decisão concessiva de progressão ao regime semiaberto e que a decisão não foi cumprida pela autoridade coatora, persistindo recolhido em unidade de regime fechado, qual seja, Penitenciária de Franca/SP e afirma que “o reclamante está imergido na superlotada Penitenciária de Franca/SP, local cuja capacidade é de 847 presos, porém, conforme as informações da Secretaria de Administração Penitenciária1, abriga atualmente 1805, funcionando com mais do que o dobro de pessoas que foi construída para abrigar. ”(eDOC 1, p. 2)
    Argumenta, ainda, que “conforme informações atuais do DEPEN (Departamento Penitenciário Nacional) o estado de São Paulo já conta com 12 mortes de detentos confirmadas por COVID-19, 74 casos confirmados e outros 98 casos suspeitos (6). De fato, o Estado de São Paulo tem 1/3 dos óbitos registrados pelas unidades prisionais de todo país.” (eDOC 1, p. 6)
    A defesa requer, portanto, o envio imediato do reclamante, beneficiado com a progressão de regime semiaberto e que está em regime fechado, para prisão domiciliar ou regime aberto, com a destinação da fixação e controle das devidas condições pelo juízo coator . (eDOC 1)
    Devidamente intimada, a autoridade reclamada apresentou informações. (eDOC 10)
    É o relatório.
    Por entender que o processo já possui condições de julgamento, dispenso a vista à Procuradoria-Geral da República, nos termos do artigo 52, parágrafo único, do RISTF.
    Passo a decidir.
    No caso, alega-se, em síntese, que o apenado encontra-se em estabelecimento prisional mais gravoso do que aquele estipulado, em violação à Súmula Vinculante 56, cujo teor é o seguinte: “A falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso, devendo-se observar, nessa hipótese, os parâmetros fixados no RE 641.320/RS”.
    Verifica-se que o precedente paradigma da citada súmula vinculante foi o tema 423 da repercussão geral, cuja tese firmada restou assim ementada:
    “I - A falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso;
    II - Os juízes da execução penal poderão avaliar os estabelecimentos destinados aos regimes semiaberto e aberto, para qualificação como adequados a tais regimes. São aceitáveis estabelecimentos que não se qualifiquem como colônia agrícola, industrial (regime semiaberto) ou casa de albergado ou estabelecimento adequado (regime aberto) (art. 33, § 1º, alíneas b e c);
    III - Havendo déficit de vagas, deverá determinar-se: (i) a saída antecipada de sentenciado no regime com falta de vagas; (ii) a liberdade eletronicamente monitorada ao sentenciado que sai antecipadamente ou é posto em prisão domiciliar por falta de vagas; (iii) o cumprimento de penas restritivas de direito e/ou estudo ao sentenciado que progride ao regime aberto. Até que sejam estruturadas as medidas alternativas propostas, poderá ser deferida a prisão domiciliar ao sentenciado”.
    O STF reconheceu a ilegitimidade do cumprimento de pena em regime mais grave que o imposto na sentença, em razão da ausência de vaga em estabelecimento prisional adequado a seu regime.
    Entretanto, estipulou uma série de medidas a serem observadas antes do deferimento da prisão domiciliar ao sentenciado, devendo esta ser a última opção a ser adotada.
    No caso dos autos, extrai-se das informações prestadas pela autoridade coatora que o reclamante foi progredido do regime fechado ao semiaberto em 11.11.2019 (eDOC 2, p. 10), mas que “atualmente, diante da excepcional situação de saúde e humanitária, a permanência do condenado em estabelecimento penal destinado ao cumprimento de pena corporal em regime prisional fechado ou semiaberto não altera a sua situação fática”. 
    Adicionalmente, informa a autoridade coatora que:
    “Em outras palavras, mais simples e diretas: a transferência pretendida não tratá ao sentenciado, ao menos neste momento, qualquer benefício no cumprimento de pena. Ao contrário, inegavelmente, o expõe ao risco -aliás acentuado – de contrair o coronavírus, bem assim outras diversas pessoas que participarão desta operação.
    (…)
    Em resumo: incabível neste momento a remoção almejada, no resguardo do interesse individual e coletivo, pois coloca em risco, desnecessário, mas concreto – a vida do próprio sentenciado e de outras pessoas, bem como porque não tem aptidão para lhe proporcionar, imediatamente, qualquer benefício, seja no mundo dos fatos, seja no plano jurídico. 
    (...)
    Por fim, assim que restabelecida a normalidade, serão adotadas, imediatamente, as providências necessárias para que o sentenciado seja transferido para estabelecimento penal adequado ao regime prisional a que se encontra.” (eDOC 10)
    Da leitura dos excertos acima, verifica-se que o Tribunal afirma ter suspendido a transferência do apenado em razão da pandemia do Covid-19, permanecendo o reclamante custodiado no regime fechado desde novembro de 2019. Ou seja, o apenado está em regime mais gravoso há mais de 6 meses e muito antes do início da pandemia
    Tal informação vai de encontro ao que estabelece o Recurso Extraordinário 641.320, conforme se verifica no seguinte trecho da ementa:
    “3. Os juízes da execução penal poderão avaliar os estabelecimentos destinados aos regimes semiaberto e aberto, para qualificação como adequados a tais regimes. São aceitáveis estabelecimentos que não se qualifiquem como ‘colônia agrícola, industrial’ (regime semiaberto) ou ‘casa de albergado ou estabelecimento adequado’ (regime aberto) (art. 33, § 1º, alíneas ‘b’ e ‘c’). No entanto, não deverá haver alojamento conjunto de presos dos regimes semiaberto e aberto com presos do regime fechado”. (RE 641.320)
    Desse modo, de acordo com informações dos autos, o reclamante encontra-se em regime mais gravoso que o estabelecido e em desacordo ao que consignado no Recurso Extraordinário 641.320, desde novembro de 2019. (eDOC 2)
    Nesses termos, verifico a violação ao contexto específico da Súmula Vinculante 56.
    Ademais, das informações dos autos, verifica-se que o crime não foi cometido com violência ou grave ameaça. (eDOC 2 p. 7).
    Ante o exposto, com base no artigo 161, parágrafo único, do RI/STF, julgo procedente a reclamação para determinar ao Juízo de Primeiro Grau, ao Juízo da Execução Penal e ao Secretário de Justiça do Estado que, no prazo máximo de dez dias seguidos, insiram o reclamante no regime semiaberto e, na sua falta, no regime aberto (sem prejuízo de uso de monitoração eletrônica, em caso de disponibilidade), sob pena de responsabilidade da autoridade penitenciária responsável.
    Oficie-se, com urgência, ao Departamento de Administração Prisional e comunique-se ao TJ/SP.
    Publique-se.
    Brasília, 25 de junho de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente